Tribunal: TJPA
Processo: 0803638-64.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803638-64.2021.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: LEIDE DO SOCORRO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença condenatória em ação de cobrança ajuizada por servidora aposentada, reconhecendo o direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, acrescida de juros e correção monetária, além do pagamento de honorários advocatícios conforme o art. 85, §4º, II, do CPC/2015. O ente municipal sustenta ausência de previsão legal local para a indenização, afronta ao princípio da legalidade e indevida condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por servidor inativo, diante da alegada ausência de previsão legal municipal; e
(ii) estabelecer se é cabível a fixação imediata de honorários advocatícios em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal (Tema 635) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1086) reconhecem o direito do servidor inativo à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, ainda que inexistente previsão legal local, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A indenização tem natureza reparatória, não constituindo benefício gracioso, mas compensação por direito incorporado ao patrimônio funcional do servidor que não mais pode usufruir da licença em razão da inatividade.

A ausência de previsão municipal não afasta o dever de indenizar, pois a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores decorre da aplicação dos arts. 37, caput e §6º, da CF/1988, e dos arts. 927, III e V, e 489, §1º, VI, do CPC/2015.

O princípio da legalidade não legitima o enriquecimento sem causa do Poder Público nem permite afastar direitos de natureza patrimonial reconhecidos pela jurisprudência obrigatória.

Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, §4º, II, do CPC/2015 estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte e a sentença for ilíquida, a fixação do percentual deve ocorrer na fase de liquidação, sendo inviável a majoração recursal.

A decisão recorrida encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência do STJ e do STF.

Diante do caráter manifestamente protelatório do agravo interno interposto contra decisão fundada em precedente obrigatório, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por servidor público inativo, ainda que ausente previsão legal local, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A indenização decorrente da conversão em pecúnia de licença-prêmio possui natureza reparatória e independe de prévio requerimento administrativo.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e a sentença for ilíquida, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC/2015.

É cabível a aplicação de multa de 5% (art. 1.021, §4º, CPC) quando o agravo interno tem caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e §6º; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 85, §4º, II, 489, §1º, VI, 927, III e V, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28.02.2013; STJ, REsp 1.854.662/CE (Tema 1086), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 22.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1578138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 16.10.2023; STJ, EDcl no REsp 1785364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.04.2021; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1307267/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo Município de Castanhal contra a decisão monocrática de Id. 26844906, que negou provimento ao recurso de apelação ente municipal, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Leide do Socorro Silva, servidora aposentada, condenando o agravante ao pagamento de indenização decorrente da conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, acrescida de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

O agravante sustenta, em síntese, que: a) não há previsão legal municipal que autorize a conversão das licenças-prêmio em pecúnia; b) a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, não podendo criar obrigações sem amparo normativo; c) a Lei Municipal nº 003/99, em seu art. 114 e parágrafo único, apenas prevê o cômputo do período não gozado em dobro para fins de aposentadoria, sem dispor sobre indenização pecuniária; e d) a condenação em honorários advocatícios afronta o interesse público, uma vez que implica ônus financeiro indevido ao erário.

Requer a reforma da decisão agravada, para que seja julgado improcedente o pedido inicial, afastando-se, inclusive, a condenação em honorários advocatícios.

Contraminuta não apresentada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso porquanto preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se a analisar se a decisão monocrática que manteve a condenação do Município de Castanhal ao pagamento de licenças-prêmio não gozadas convertidas em pecúnia deve ser reformada, à vista da alegada ausência de previsão legal municipal para tal indenização.

Do direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada

A decisão recorrida fundamentou-se nos Temas 635 do STF e 1086 do STJ, que consolidaram o entendimento segundo o qual é devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por servidor inativo, independentemente de previsão expressa na legislação local, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

No caso, a autora é servidora aposentada e postula a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, no período de 01/09/1999 a 01/09/2004; 01/09/2004 a 01/09/2009; 01/09/2009 a 01/09/2014, no valor total de R$61.705,35 (sessenta e um mil, setecentos e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Não há controvérsia fática nos autos.

O Município agravante defende que o art. 114 da Lei Municipal nº 003/99 não contempla a conversão em pecúnia das licenças não usufruídas, restringindo-se a autorizar o cômputo do tempo em dobro para aposentadoria.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, todavia, refuta tal entendimento, por reconhecer a natureza indenizatória e remuneratória da licença-prêmio não gozada, quando o servidor já se encontra inativo e impossibilitado de usufruí-la.

Conforme o
Tema 635 da Repercussão Geral (ARE 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07/03/2013)
, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese vinculante: “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.”

No mesmo sentido, o
STJ, no Tema Repetitivo 1086 (REsp 1.854.662/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 29/06/2022)
, consolidou que: “O servidor inativo faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída nem contada em dobro para fins de aposentadoria, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de demonstração de que a não fruição decorreu do interesse da Administração.”

Destaco as ementas dos citados precedentes:

Temas 635 do STF

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte (STF - ARE: 721001 RJ 0289104-31.2011.8.19.0001, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 28/02/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/03/2013).”

Tema 1086 do STJ

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO . DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA
. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8 .112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2.
A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
.

3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" ( AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305) .

4.
Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
".

5 . Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554 .

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem .

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA:
"Presente a redação original do art . 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n . 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço
". 10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido .

(STJ - REsp: 1854662 CE 2019/0381719-7, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022) (Grifei)

Tais entendimentos, de caráter vinculante, fundamentam-se na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, princípio consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal, e no dever de indenizar decorrente da responsabilidade objetiva estatal (art. 37, §6º, CF/88).

Dessa forma, a ausência de previsão legal municipal não afasta o direito à indenização, pois a conversão em pecúnia não constitui benefício gracioso, mas reparação pelo não usufruto de um direito incorporado ao patrimônio funcional do servidor, consolidado ao longo do tempo de serviço.

A decisão monocrática combatida, portanto, aplicou corretamente os precedentes de observância obrigatória, em consonância com os arts. 927, III e V, e 489, §1º, VI, do CPC.

Do princípio da legalidade e do interesse público

Não procede a alegação de que a conversão em pecúnia violaria o princípio da legalidade ou comprometeria o interesse público. O princípio da legalidade não se presta a legitimar o enriquecimento da Administração às custas do servidor, tampouco a afastar direitos patrimoniais reconhecidos pela jurisprudência vinculante.

A aplicação dos temas 635 do STF e 1086 do STJ é imperativa aos tribunais e juízos de origem, conforme dispõe o art. 927 do CPC. O descumprimento de tais entendimentos representaria afronta ao dever de uniformização e à segurança jurídica.

Dos honorários advocatícios

Quanto à verba honorária, a decisão agravada corretamente aplicou o art. 85, §4º, II, do CPC, postergando a fixação do percentual para a fase de liquidação da sentença, por tratar-se de condenação ilíquida.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que não cabe majoração de honorários recursais quando a sentença é ilíquida, devendo o juízo da liquidação considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Vejamos:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS . TEMA N. 69 DO STJ. DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO DE EXCLUSÃO DO ICMS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL . RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS .
SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC
. REVISÃO DE OFÍCIO . POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ...

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o estabelecimento do montante relativo aos honorários advocatícios está vinculado à necessidade de liquidez da decisão proferida, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, de modo que a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. Destacou-se, ainda, o objetivo da norma de evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo . Precedentes.

IV - Anote-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.

V - Agravo interno parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, determinando que a definição do percentual ocorra somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art . 85, § 4º, II, do CPC/2015.

(STJ - AgInt no AREsp: 1578138 SC 2019/0252222-7, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)”

“PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. DECISÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FATO QUE DEVE SER CONSIDERADO PELO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO NA DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL. 1. O acórdão embargado negou provimento ao Recurso Especial da Funasa, aplicando o entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), que declarou inconstitucional a disciplina atribuída pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
2. A embargante aponta omissão "quanto à necessidade de estipulação de novos honorários na fase recursal" (fl. 529, e-STJ). 3. Ocorre que, no caso, as instâncias ordinárias condenaram a embargada ao pagamento de honorários "em percentual incidente sobre o valor da condenação a ser fixado por ocasião da liquidação de sentença, na forma preconizada no inciso II,do § 4º, do art. 85 do CPC/2015" (fl. 90, e-STJ). 4. O referido dispositivo estabelece que, proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. O objetivo da norma é evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo. 5. Sendo esse o caso dos autos, não há como o STJ majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, deve ser observado, inclusive, na instância recursal. 6. O fato de a parte sucumbente ter insistido em sua pretensão, sem êxito no recurso interposto, deve ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária.
7. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1785364 CE 2017/0111098-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. JUÍZO DE ORIGEM DEVE DEFINIR O VALOR DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Inviável a esta Corte Superior a majoração dos honorários advocatícios na decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, pois a jurisprudência do STJ orienta não ser "[...] devida a fixação do quantum relativo aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a sentença proferida não for considerada líquida pelo julgador" ( REsp 1.749.892/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/10/2018). 2. Por ocasião da liquidação da sentença, o juízo de origem deverá fixar a verba honorária levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto no art. 85, §§ 2º a 6º, do CPC/2015 e respeitando os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo dispositivo legal.
3. Agravo interno a que se dá parcial provimento.(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1307267 RS 2018/0139070-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021).”

Logo, não há qualquer irregularidade a ser sanada neste ponto.

Resta evidente, portanto, o acerto do julgamento monocrático pelo desprovimento do recurso de apelação, pois firmado em precedentes do STF, do STJ e deste Tribunal.

Considerando que o agravo interno se dá em face de decisão firmada em precedente obrigatório, deve ser declarada sua manifesta improcedência, ante seu intuito evidentemente protelatório. Desse modo, é imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC, que fixo na monta de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação, por seus próprios fundamentos. Declarado o caráter protelatório do recurso, aplica-se a multa de 5% do valor da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025